Tribunal: TJDFT
Processo: 0704961-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704961-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: ESTHER SOUZA LAGO REPRESENTANTE LEGAL: VERANICE SOUZA DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra decisão da Vara Cível do Recanto das Emas, prolatada em ação de conhecimento, submetida ao procedimento comum, ajuizada por ESTHER SOUZA LAGO, representada por sua genitora Veralice Souza dos Santos. A parte agravada, por intermédio da DENFENSORIA PÚBLICA (ID 57990310), noticia que, nos autos originários (Proc. n. 0710059-74.2023.8.07.0019), houve a homologação de acordo ajustado entre as partes, resultando, pois, na perda superveniente do interesse processual em relação ao presente agravo. Assim, à vista da prejudicialidade acima reportada, o presente recurso deve ser inadmitido, razão pela qual deixo de conhecê-lo. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator